Tribunal: TJBA
Processo: 8012730-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012730-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: CARLOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇA-PRÊMIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual ajuizada por Carlos Antônio Araújo dos Santos, com fundamento no mandado de segurança coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, visando ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas. A ação foi inicialmente distribuída à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo já julgado por este órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual, ainda que decorrente de título coletivo formado em sede de mandado de segurança coletivo, não atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, devendo ser processada perante o juízo de primeiro grau. 4. O colegiado já firmou entendimento, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, que a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos pertence exclusivamente aos juízos de primeira instância. 5. A matéria é de ordem pública, autorizando o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar execução individual de título judicial coletivo, inclusive aquele oriundo de mandado de segurança coletivo, é do juízo de primeiro grau. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8012730-23.2022.8.05.0000, ajuizado por CARLOS ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .